Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENANTE. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO REGISTRÁRIA DO IMÓVEL VENDIDO. VIABILIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO BEM AOS ADQUIRENTES. COMINAÇÃO. OBRIGADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO RESTRITA. MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. SANÇÃO FIXADA EM SEDE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO NA ETAPA EXECUTIVA. VIABILIDADE. PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 537, §1o). DISCUSSÃO EM AMBIENTE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO PELO JUÍZO DO EXECUTIVO. INSURGÊNCIA. RESOLUÇÃO JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. REALIZAÇÃO DO DIREITO COMO IDEAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE DE MODULAÇÃO DAS ASTREINTES. RESOLUÇÃO ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO ANTERIOR QUE NÃO RESTARA CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECEDENTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto a matéria devolvida a reexame tenha sido formulada no ambiente de recurso anteriormente aviado pelo recorrente, sobejando que o recurso primevo não fora sequer conhecido via de resolução exarada ao fundamento de que a pretensão nele aviada era impassível de conhecimento por não ter sido objeto de resolução antecedente, violando o princípio da dialeticidade e o efeito devolutivo próprio do recurso, não subsiste preclusão a recobrir a matéria.
2. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, somente poderá encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício, tornando viável que seja manejada com o objetivo de debate sobre o cabimento e expressão das astreintes imputadas ao obrigado, porquanto viável que a questão, em verdade, é passível de ser formulada incidentalmente na fase executória, não demandando sequer que seja formatado sob a forma do incidente (CPC, art. 537, §1o).
3. A astreinte, diante de sua natureza, da sua gênese e da sua vocação, não está sujeita à incidência da preclusão ou da coisa julgada no tocante ao parâmetro que alcança, pois visa assegurar a realização do direito assegurado, e não se transmudar em instrumento de penalização e locupletamento indevido, podendo ser objeto de modulação, tanto para mais como para menos, de forma, em suma, a ser resguardada sua finalidade em ponderação com a postura do obrigado e com as nuanças do caso concreto, consoante autoriza a disposição inserta no artigo 537, § 1o, I e II, do estatuto processual.
4. Estando as questões suscitadas pelo devedor em sede de objeção de pré-executividade - excesso de execução e abusividade do valor alcançado pelas astreintes – aptas a serem conhecidas pelo Juízo da execução, está ele impelido a resolvê-las, conferindo concretude ao escopo da decisão judicial, que destina-se a realizar o direito como ideal de justiça, e, outrossim, estando-se no ambiente de agravo de instrumento, detectada a omissão no enfrentamento das arguições, a solução procedimental para a omissão havida é a desconstituição do provimento singular que deixara de examiná-las como pressuposto para que sejam devidamente elucidadas como forma de ser preservado o duplo grau de jurisdição.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.